Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744651-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante juntou mídia contendo vídeo e memorial (IDs 61469406 e 61469403). Retire-se a apelação da pauta de julgamento presencial do dia 18/7/24 e retornem-me os autos conclusos para exame do documento juntado. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES